Tribunal: TCU
Processo: 017.333/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5125/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.333/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiane Borba Bergmann (XXX.276.560-XX); Goianaz Maximilla dos Santos (XXX.982.920-XX); Joseida Schutt Zizemer (XXX.978.870-XX); Kellen Ludtke Bierhals (XXX.751.760-XX); Luciano Carvalho Ayres (XXX.600.400-XX); Marcelo Tadeu Staionof (XXX.636.548-XX); Rafael Alves Padilha (XXX.217.510-XX); Rosani Zachow (XXX.623.410-XX); Sandra Beatriz Morais da Silveira (XXX.182.350-XX); Victor Vinicius Silveira Esteve (XXX.362.280-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.